Tribunal: TJMT
Processo: 1031378-03.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031378-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (EMBARGANTE), ROBERTO APARECIDO TURIN - CPF: 514.254.839-68 (EMBARGADO), SILVANA CORREA VIANNA - CPF: 007.712.408-13 (EMBARGADO), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (EMBARGADO), CELIO JOUBERT FURIO - CPF: 314.034.501-10 (EMBARGADO), GUSTAVO DANTAS FERRAZ - CPF: 169.851.588-03 (EMBARGADO), CLOVIS DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 206.556.248-05 (EMBARGADO), MAURO ZAQUE DE JESUS - CPF: 459.749.261-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031378-03.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

EMBARGADO: ROBERTO APARECIDO TURIN, SILVANA CORREA VIANNA, GILBERTO GOMES, CELIO JOUBERT FURIO, GUSTAVO DANTAS FERRAZ, CLOVIS DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ZAQUE DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO CITADOS EXPRESSAMENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 940 DO STF E AOS PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS LEGITIMADORES DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM AO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. TENTATIVA DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES SEM VÍCIO APTO A JUSTIFICÁ-LOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antonio Horacio da Silva Neto em face de acórdão desta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto. O acórdão embargado manteve a exclusão dos agentes públicos do polo passivo da ação indenizatória, com fundamento na tese vinculante firmada no Tema 940 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos arts. 186 e 927 do Código Civil, arts. 9º, 10, 330 e 485, § 3º, do Código de Processo Civil e art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; (ii) verificar se há contradição interna no acórdão ao tratar o Tema 940 do STF como vedação absoluta, sem ressalvar a responsabilização pessoal do agente em casos de dolo ou abuso; (iii) apurar se o acórdão descartou indevidamente a jurisprudência anterior do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) determinar se houve presunção indevida da natureza funcional da conduta sem instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, de cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e erro material. Fora dessas hipóteses, a via dos aclaratórios é inadequada, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de reexame do mérito ou de rediscussão de questões já apreciadas pelo órgão julgador.

4.

Não se configura omissão pela ausência de citação expressa dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O órgão julgador não está obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que as questões jurídicas a eles subjacentes tenham sido efetivamente enfrentadas. No caso, a responsabilidade civil autônoma do agente público — fundamento para o qual tais artigos foram invocados — foi expressamente abordada no acórdão, ao se assentar que a apuração de eventual dolo ou culpa é matéria reservada à ação regressiva a ser promovida pelo Estado, e não ao polo passivo da demanda indenizatória proposta pelo particular.

5.

Tampouco há omissão em relação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. O acórdão tratou do contraditório e da vedação à decisão surpresa ao fundamentar que a exclusão dos agentes públicos do polo passivo decorre de imposição constitucional e de precedente vinculante, hipótese que não configura qualificação jurídica nova ou inusitada dos fatos. O Embargante foi cientificado da jurisprudência aplicável desde a decisão de primeiro grau, tendo apresentado contrarrazões e razões recursais que demonstram pleno conhecimento da controvérsia.

6.

Quanto ao art. 330 do Código de Processo Civil, o acórdão o mencionou expressamente, esclarecendo que, embora o dispositivo não preveja literalmente a hipótese de ilegitimidade passiva, a jurisprudência consolidada admite o reconhecimento liminar de outras causas de extinção do processo sem resolução do mérito quando evidentes e incontroversas. O art. 485, § 3º, do mesmo Código também foi citado expressamente, com o reconhecimento de que a legitimidade passiva é condição da ação cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Inexistem, portanto, lacunas a suprir nesses pontos.

7.

Igualmente, não há omissão quanto ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. O acórdão afastou o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal com fundamentação específica, ao esclarecer que a exclusão dos agentes públicos do polo passivo não decorreu de insuficiência probatória, mas de imposição constitucional, preservando ao Embargante o direito de ação em face do Estado de Mato Grosso.

8.

As alegadas contradições também não se verificam. O acórdão foi preciso ao distinguir os planos da responsabilidade: a responsabilidade objetiva do Estado, acionável pelo particular na ação indenizatória, e a responsabilidade subjetiva do agente, apurável em ação regressiva pelo próprio Estado. Essas duas formas de responsabilização convivem no sistema constitucional, mas em momentos e relações jurídicas distintos. Admitir a presença do agente no polo passivo da demanda do particular, sob o argumento de suposto dolo ou abuso, subverteria a lógica do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, transformando a ação indenizatória em ação regressiva antecipada, hipótese vedada pelo sistema.

9.

A afirmação de que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça anteriores ao Tema 940 foram descartados sem fundamento não corresponde ao decidido. O acórdão consignou que tais julgados foram proferidos antes da fixação da tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e versavam sobre situações dissociadas das atribuições funcionais dos agentes, hipótese diversa da examinada nos autos. Essa releitura contextualizada dos precedentes é exercício legítimo e necessário de interpretação sistemática.

10.

A premissa de que o acórdão teria presumido a natureza funcional da conduta sem comprovação também não se sustenta. O próprio Embargante, na petição inicial da ação originária, descreveu os atos imputados aos réus como formulação de reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, ato que, por sua própria natureza, constitui exercício de atribuição institucional dos membros do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso II, da Constituição Federal. A natureza funcional da conduta decorreu da narrativa da própria parte. A legitimidade passiva, aferida pela teoria da asserção, é questão de direito que se resolve a partir dos fatos narrados na inicial, dispensando instrução probatória para esse fim específico.

11.

Verificada a ausência de qualquer vício legitimador dos embargos de declaração, resta evidente que o recurso foi oposto com o propósito de rediscutir o mérito da causa e de conferir efeitos infringentes ao julgado sem que exista fundamento apto a tanto. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de questões já decididas, configurando, no caso, mero instrumento de irresignação com o resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Rejeito os Embargos de Declaração opostos por Antonio Horacio da Silva Neto.

Tese de julgamento
:

"1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis quando utilizados como instrumento de reexame do mérito ou de rediscussão de questões já apreciadas pelo órgão julgador."

"2. Não configura omissão a ausência de citação expressa de dispositivos legais invocados pela parte, quando as questões jurídicas a eles subjacentes foram efetivamente enfrentadas no acórdão embargado."

"3. A distinção entre a responsabilidade objetiva do Estado, acionável pelo particular na ação indenizatória, e a responsabilidade subjetiva do agente público, apurável em ação regressiva, não encerra contradição interna no julgado, mas reflete a lógica constitucional do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que veda a figuração direta do agente público no polo passivo da demanda indenizatória promovida pelo particular."

"4. A natureza funcional da conduta imputada ao agente público, quando decorre da própria narrativa da petição inicial, dispensa instrução probatória para fins de aferição da legitimidade passiva pela teoria da asserção."

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, § 6º, e art. 129, inciso II, da Constituição Federal; arts. 186 e 927 do Código Civil; arts. 9º, 10, 330, 485, § 1º e § 3º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 940 do Supremo Tribunal Federal; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3-4-2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11-6-2019; TJMT, RED 99967/2018, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 11-2-2019; TJMT, RED 100505/2018, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 12-2-2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031378-03.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

EMBARGADO: ROBERTO APARECIDO TURIN, SILVANA CORREA VIANNA, GILBERTO GOMES, CELIO JOUBERT FURIO, GUSTAVO DANTAS FERRAZ, CLOVIS DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ZAQUE DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto por
Antonio Horacio da Silva Neto
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela mesma parte (id. 364369364).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão: (i) tratou o Tema 940 do Supremo Tribunal Federal como vedação absoluta, desconsiderando a possibilidade de responsabilização direta do agente público em casos de dolo ou abuso; (ii) declarou superada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sem fundamento adequado; (iii) presumiu o caráter funcional do ato sem instrução probatória; e (iv) deixou de se manifestar expressamente sobre os arts. 186 e 927 do Código Civil, arts. 9º, 10, 330 e 485, § 3º, do Código de Processo Civil, e art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Neste contexto, requer o “o conhecimento e provimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para manifestação expressa da c. TURMA JULGADORA sobre as omissões e contradições dos arts. 186 e 927 do Código Civil, arts. 9º, 10, 330 e 485, §3º do CPC, e art. 5º, LIV e LV, CF, conforme razões supra apresentadas”.

Contrarrazões pelo Embargado, defendendo a ausência de vício na decisão recorrida (id. 367179888).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Dr. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Relator em substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031378-03.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

EMBARGADO: ROBERTO APARECIDO TURIN, SILVANA CORREA VIANNA, GILBERTO GOMES, CELIO JOUBERT FURIO, GUSTAVO DANTAS FERRAZ, CLOVIS DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ZAQUE DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante pede a integração do ato decisório, no entanto, sem demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Isso porque o acórdão embargado não estava obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que as questões jurídicas que lhes são subjacentes tenham sido efetivamente enfrentadas. É o que ocorreu no caso.

A questão central dos autos — saber se o agente público pode figurar no polo passivo de ação indenizatória por ato praticado no exercício da função — foi examinada de forma exauriente, com análise das condições da ação, dos limites da teoria da asserção, da natureza da legitimidade passiva como questão de ordem pública e das consequências da tese vinculante fixada no Tema 940 do Supremo Tribunal Federal.

O fato de o acórdão não ter citado expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil não configura omissão, pois a responsabilidade civil autônoma do agente público — fundamento para o qual tais dispositivos foram invocados — foi abordada ao se consignar que a eventual apuração de dolo ou culpa é matéria reservada à ação regressiva a ser proposta pelo Estado, e não ao polo passivo da demanda indenizatória movida pelo particular. A questão, portanto, foi decidida, ainda que sem a citação literal dos artigos.

Da mesma forma, a ausência de referência expressa aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil não configura lacuna decisória. O acórdão tratou do contraditório e da vedação à decisão surpresa ao fundamentar que a exclusão dos agentes públicos do polo passivo decorre de imposição constitucional e de precedente vinculante, não havendo qualificação nova ou inusitada dos fatos que pudesse surpreender a parte. O Embargante havia sido cientificado da jurisprudência aplicável desde a decisão de primeiro grau e ao longo de toda a cadeia recursal, tendo, inclusive, apresentado contrarrazões e razões recursais que demonstram pleno conhecimento da questão debatida.

Quanto ao art. 330 do Código de Processo Civil, o acórdão o mencionou expressamente, explicando que, embora o dispositivo não contemple literalmente a hipótese de ilegitimidade passiva, a jurisprudência admite o reconhecimento liminar de outras causas de extinção do processo sem resolução do mérito quando evidentes e incontroversas. Inexiste, portanto, omissão a suprir.

Por fim, o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil foi citado expressamente no acórdão embargado, que reconheceu a legitimidade como condição da ação cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Igualmente inexiste lacuna quanto ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão afastou o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal com fundamentação específica, ao esclarecer que a exclusão dos agentes do polo passivo não decorreu de insuficiência probatória, mas de imposição constitucional, preservando ao embargante o direito de ação em face do Estado de Mato Grosso.

As alegadas contradições também não se sustentam.

O Embargante afirma que o acórdão teria tratado o Tema 940 como vedação absoluta, ignorando a possibilidade de responsabilização pessoal do agente em caso de dolo ou abuso. Não há contradição. O acórdão foi preciso ao distinguir os planos da responsabilidade: a responsabilidade objetiva do Estado, que deve ser acionada pelo particular na ação indenizatória, e a responsabilidade subjetiva do agente, apurável em ação regressiva pelo próprio Estado. Essas duas formas de responsabilização não se excluem — convivem no sistema constitucional, mas em momentos e relações jurídicas distintos. Admitir a presença direta do agente no polo passivo da demanda do particular, sob o argumento de que houve dolo ou abuso, subverteria a lógica do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, transformando a ação indenizatória em ação regressiva antecipada, o que o sistema veda expressamente.

A afirmação de que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça anteriores ao Tema 940 foram simplesmente descartados também não encontra respaldo na leitura do acórdão. O que se consignou é que tais julgados foram proferidos antes da fixação da tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e versavam sobre situações completamente dissociadas das atribuições funcionais dos agentes, hipótese diversa da que se examina nos autos. Essa releitura contextualizada dos precedentes é exercício legítimo e necessário de interpretação sistemática, e não contradição interna do julgado.

A premissa de que o acórdão teria presumido a natureza funcional da conduta sem comprovação também não corresponde ao decidido. O próprio Embargante, na petição inicial da ação originária, descreveu os atos imputados aos réus como formulação de reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça — ato que, pela sua própria natureza, é exercício de atribuição institucional dos membros do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso II, da Constituição Federal. Não houve presunção: a natureza funcional da conduta decorreu da narrativa da própria parte. A legitimidade passiva, aferida pela teoria da asserção, é questão de direito que se resolve a partir dos fatos tais como narrados na inicial, dispensando instrução probatória para esse fim específico.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão colegiada restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a integração do Acórdão, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada no Acórdão interpelado, o qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do mérito deliberado, situação que torna a pretensão recursal ilegítima.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assu
mpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026